Tribunal: STJ
Processo: 0010605-39.2007.8.26.0073
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2357353 - SP(2023/0145639-4)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: LUIZ CARLOS DALCIM
ADVOGADOS
: SANDRA REGINA ARCA - SP123367
MARCO ANTÔNIO MARTINS RAMOS - SP108786
INTERES.
: MUNICIPIO DE AVARE
INTERES.
: JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
ADVOGADOS
: CENISE GABRIEL FERREIRA SALOMÃO - SP124088
REINE DE SÁ CABRAL - SP266815
JOAO SILVESTRE SOBRINHO - SP303347
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS
PÚBLICOS.
SERVIÇOS
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. CONDENAÇÃO,
PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM, COM FUNDAMENTO NO
, DA
ALTERAÇÕES
ART. 11, CAPUT
LEI N. 8.429/1992.
PROMOVIDAS PELA
NA LIA.
LEI N. 14.230/2021
APLICAÇÃO IMEDIATA AOS CASOS SEM CONDENAÇÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
PRINCÍPIO
DA
CONTINUIDADE
NORMATIVO-TÍPICA.
INAPLICABILIDADE À ESPÉCIE.
1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação segundo a qual
as "alterações promovidas pela
ao
da
Lei 14.231/2021
art. 11
aplicam-se aos atos de improbidade administrativa
Lei 8.249/1992
praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem
"(
condenação transitada em julgado ARE n. 803.568 AgR-
, Relator Ministro Luiz Fux, Relator para o
segundo-EDv-ED
acórdão Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em
DJe de
.
22/8/2023,
6/9/2023)
Documento eletrônico VDA54036293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/02/2026 19:24:18
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: b7e81030-5c2b-45aa-acb3-e7ba8b6504ca

2. A mesma linha de percepção foi adotada pela Primeira Turma do
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt no
, Relator Ministro Gurgel de Faria (sessão
AREsp n. 2.380.545/SP
de
.
6/2/2024)
3. Como não há correspondência entre as condutas imputadas aos
réus e as hipóteses elencadas no rol taxativo do
da LIA, com
art. 11
a nova redação dada pela
não se revela
Lei n. 14.230/2021,
possível a aplicação do princípio da continuidade normativo-típica
ao caso em testilha.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos
03/02/2026 09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54036293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/02/2026 19:24:18
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: b7e81030-5c2b-45aa-acb3-e7ba8b6504ca

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2357353 - SP (2023/0145639-4)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: LUIZ CARLOS DALCIM
ADVOGADOS
: SANDRA REGINA ARCA - SP123367

MARCO ANTÔNIO MARTINS RAMOS - SP108786
INTERES.
: MUNICIPIO DE AVARE
INTERES.
: JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
ADVOGADOS
: CENISE GABRIEL FERREIRA SALOMÃO - SP124088

REINE DE SÁ CABRAL - SP266815

JOAO SILVESTRE SOBRINHO - SP303347
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS
PÚBLICOS.
SERVIÇOS
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. CONDENAÇÃO,
PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM, COM FUNDAMENTO NO
, DA
ALTERAÇÕES
ART. 11, CAPUT
LEI N. 8.429/1992.
PROMOVIDAS PELA
NA LIA. APLICAÇÃO
LEI N. 14.230/2021
IMEDIATA AOS CASOS SEM CONDENAÇÃO TRANSITADA
EM JULGADO. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVO-
TÍPICA. INAPLICABILIDADE À ESPÉCIE.
1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação segundo a qual as "
alterações promovidas pela
ao
da
Lei 14.231/2021
art. 11
aplicam-se aos atos de improbidade administrativa
Lei 8.249/1992
praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem
"(
condenação transitada em julgado ARE n. 803.568 AgR-segundo-
, Relator Ministro Luiz Fux, Relator para o acórdão Ministro
EDv-ED
Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em
DJe de
22/8/2023,
.
6/9/2023)
2. A mesma linha de percepção foi adotada pela Primeira Turma do
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt no
Documento eletrônico VDA53793374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:44:45
Código de Controle do Documento: 32881dcf-af3c-41b2-a79c-bb276b41b53b

, Relator Ministro Gurgel de Faria (sessão de
AREsp n. 2.380.545/SP
.
6/2/2024)
3. Como não há correspondência entre as condutas imputadas aos
réus e as hipóteses elencadas no rol taxativo do
da LIA, com a
art. 11
nova redação dada pela
não se revela possível a
Lei n. 14.230/2021,
aplicação do princípio da continuidade normativo-típica ao caso em
testilha.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno interposto pelo
contra
Ministério Público do Estado de São Paulo
a decisão de fls. 1.507/1.514, por meio da qual adotei o entendimento do Plenário do
Supremo Tribunal Federal no sentido da aplicação imediata, aos casos sem condenação
transitada em julgado, das alterações promovidas pela
no
,
Lei n. 14.230/2021
art. 11, caput
incisos I e II, da Lei n. 8.429/1992.
A parte agravante sustenta, em síntese, que "o próprio Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do Tema 1.199 da repercussão geral, não determinou a aplicação
" (fl.
retroativa do novo rol taxativo das condutas descritas no
da
art. 11
Lei no 8.429/92
1.537).
Devidamente intimado, o agravado pugnou pelo desprovimento do agravo
interno (fls. 1.563/1.573).
É o relatório.
VOTO
Como consta
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
do decisório agravado, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação segundo a qual as "
alterações promovidas pela
ao
da
aplicam-se aos
Lei 14.231/2021
art. 11
Lei 8.249/1992
atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém
". Trago à colação, a propósito, a ementa do
sem condenação transitada em julgado
ARE
, Relator Ministro Luiz Fux, Relator para o acórdão
n. 803.568 AgR-segundo-EDv-ED
Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em
DJe de
22/8/2023,
6/9/2023:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE
Documento eletrônico VDA53793374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:44:45
Código de Controle do Documento: 32881dcf-af3c-41b2-a79c-bb276b41b53b

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021.
INTELIGÊNCIA DO ARE 843989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA
NOVA REDAÇÃO DO
DA
AOS PROCESSOS EM
ART. 11
LEI 8.429/1992
CURSO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PROVIDOS
PARA
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
1. A
alterou profundamente o regime jurídico dos atos de
Lei 14.231/2021
improbidade administrativa que atentam contra os princípio da administração
pública (
, promovendo, dentre outros, a abolição da
Lei 8.249/1992, art. 11)
hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados
no "caput" do
da
e passando a prever a tipificação taxativa
art. 11
Lei 8.249/1992
dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da
administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido
dispositivo legal.
2. No julgamento do ARE 843989 (Tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal
assentou a irretroatividade das alterações da introduzidas pela Lei 14.231/2021
para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de
execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade
para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da
condenação por ato de improbidade.
3. As alterações promovidas pela
ao
da
Lei 14.231/2021
art. 11
Lei 8.249/1992
aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do
texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado.
4. Tendo em vista que (i) o Tribunal de origem condenou o recorrente por conduta
subsumida exclusivamente ao disposto no inciso I do do
da
art. 11
Lei 8.429/1992
e que (ii) a
revogou o referido dispositivo e a hipótese típica até
Lei 14.231/2021
então nele prevista ao mesmo tempo em que (iii) passou a prever a tipificação
taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da
administração pública, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para
considerar improcedente a pretensão autoral no tocante ao recorrente.
5. Impossível, no caso concreto, eventual reenquadramento do ato apontado como
ilícito nas previsões contidas no
o ou 10o da Lei de Improbidade
art. 9
Administrativa (
, pois o autor da demanda, na peça inicial, não
Lei 8.249/1992)
requereu a condenação do recorrente como incurso no
o da Lei de
art. 9
Improbidade Administrativa e o próprio acórdão recorrido, mantido pelo
Superior Tribunal de Justiça, afastou a possibilidade de condenação do
recorrente pelo
sem que houvesse qualquer impugnação do titular da ação
art. 10,
civil pública quanto ao ponto.
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, reformando o acórdão
embargado, dar provimento aos embargos de divergência, ao agravo regimental e
ao recurso extraordinário com agravo, a fim de extinguir a presente ação civil
pública por improbidade administrativa no tocante ao recorrente.
(
, Relator: Ministro Luiz Fux, Relator p/
ARE n. 803.568 AgR-segundo-EDv-ED
acórdão Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em
DJe de
22/8/2023,
6/9/2023)
Documento eletrônico VDA53793374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:44:45
Código de Controle do Documento: 32881dcf-af3c-41b2-a79c-bb276b41b53b

Ora, esse mesmo entendimento foi adotado monocraticamente pelos ministros
da Suprema Corte, como demonstram as seguintes decisões:
,
ARE n. 1.450.417/RS
Relator Ministro Dias Toffoli, DJe de 1o/9/2023;
, Relator Ministro
RE n. 1.452.533/SC
Cristiano Zanin, DJe de 1o/9/2023;
, Relator Ministro Roberto
ARE n. 1.456.122/RS
Barroso, DJe de
, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de
25/9/2023; ARE n. 1.457.770/SP
, Relator Ministro André Mendonça, DJe de
10/10/2023; ARE n. 1.463.249/SP
16/11/2023.
Convém ressaltar que ambas as Turmas do STF se filiaram a essa linha de
percepção, por ocasião dos julgamentos do
,
Segundo AgRg no ARE n. 1.346.594/SP
Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de
e do
31/10/2023;
AgRg no RE
, Relator Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de
n. 1.452.533/SC
21/11/2023,
este assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.231/2021:
ALTERAÇÃO DO
DA
APLICAÇÃO AOS
ART. 11
LEI N. 8.429/1992.
PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO
IMPROVIDO.
I — No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da
relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou
a irretroatividade das alterações promovidas pela
na Lei de
Lei n. 14.231/2021
Improbidade Administrativa (
, mas permitiu a aplicação das
Lei n. 8.429/1992)
modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade
praticados na vigência do texto anterior nos casos sem condenação com trânsito
em julgado.
II — O entendimento firmado no Tema 1.199 da Repercussão Geral aplica-se ao
caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado
I, da
art. 11,
desde que não haja condenação com trânsito em julgado.
Lei n. 8.429/1992,
III – Agravo improvido.

Pois bem, a Primeira Turma do STJ, na sessão de
ao apreciar o
6/2/2024,
, aderiu,
, ao posicionamento
AgInt no AREsp n. 2.380.545/SP
à unanimidade de votos
sedimentado no âmbito do Pretório Excelso.
Ademais,
não
há
correspondência
entre
a conduta imputada ao réu (acumulação indevida de cargos públicos, sem prejuízo ao
erário, ante a efetiva prestação dos serviços) e as hipóteses elencadas no rol taxativo do
Documento eletrônico VDA53793374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:44:45
Código de Controle do Documento: 32881dcf-af3c-41b2-a79c-bb276b41b53b

da LIA, com a nova redação dada pela
razão pela qual não se
art. 11
Lei n. 14.230/2021,
revela possível a aplicação do princípio da continuidade normativo-típica ao caso em
testilha.
Nesse amplo contexto, é de rigor o reconhecimento da improcedência dos
pedidos formulados na exordial da subjacente ação.
, nego provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É como voto.
Documento eletrônico VDA53793374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:44:45
Código de Controle do Documento: 32881dcf-af3c-41b2-a79c-bb276b41b53b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.357.353 / SP
Número Registro: 2023/0145639-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00106053920078260073
0010605392007826007350000
0010605392007826007350002
0530120000023830530120070106052000000000
053012000002383053012007010605200000000015052007
0530120070106052000000000
106053920078260073
10605392007826007350000
10605392007826007350002
530120000023830530120070106052000000000
53012000002383053012007010605200000000015052007
530120070106052000000000 990100830007
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
ADVOGADOS : CENISE GABRIEL FERREIRA SALOMÃO - SP124088
REINE DE SÁ CABRAL - SP266815
JOAO SILVESTRE SOBRINHO - SP303347
AGRAVANTE : LUIZ CARLOS DALCIM
ADVOGADOS : SANDRA REGINA ARCA - SP123367
MARCO ANTÔNIO MARTINS RAMOS - SP108786
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MUNICIPIO DE AVARE
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO AO
ERÁRIO
Documento eletrônico VDA54008922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:03:48
Código de Controle do Documento: 2c49df8c-e98e-4ce5-8fee-237659d89f13

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: LUIZ CARLOS DALCIM
ADVOGADOS : SANDRA REGINA ARCA - SP123367
MARCO ANTÔNIO MARTINS RAMOS - SP108786
INTERES.
: MUNICIPIO DE AVARE
INTERES.
: JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
ADVOGADOS : CENISE GABRIEL FERREIRA SALOMÃO - SP124088
REINE DE SÁ CABRAL - SP266815
JOAO SILVESTRE SOBRINHO - SP303347
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Sérgio Kukina.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:03:48
Código de Controle do Documento: 2c49df8c-e98e-4ce5-8fee-237659d89f13